Tribunal: TJDFT
Processo: 0719458-95.2021.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0719458-95.2021.8.07.0020 APELANTE: CONDOMINIO PENINSULA LAZER E URBANISMO APELADO: L&amp;L COMERCIO DE BEBIDAS LTDA DESPACHO Intime-se o apelante-réu, Condomínio Península Lazer e Urbanismo, para se manifestar sobre as preliminares de ausência de impugnação específica e preclusão quanto à apresentação de documentos suscitadas nas contrarrazões do apelado-autor, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Publique-se. Brasília - DF, 16 de setembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora